Tribunal: TJSP
Processo: 2233932-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2013 a 2017 - Exceção de Pré-Executividade – Alienação, por doação, do imóvel configurador das exações após a ocorrência dos fatos geradores – Alienante (donatária) que permanece solidariamente responsável pelos débitos de IPTU anteriores à avença, cujos fatos geradores ocorreram enquanto ainda figurava como proprietária do bem –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2013 a 2017 - Exceção de Pré-Executividade – Alienação, por doação, do imóvel configurador das exações após a ocorrência dos fatos geradores – Alienante (donatária) que permanece solidariamente responsável pelos débitos de IPTU anteriores à avença, cujos fatos geradores ocorreram enquanto ainda figurava como proprietária do bem – Interpretação sistemática do art. 130 do CTN – Jurisprudência do E. STJ – Recurso não provido.